Tribunal: TJDFT
Processo: 0750735-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. LEI 9.514. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados simultaneamente: estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
2. Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, “é assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)”.
3. O parágrafo único do art. determina que: “arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)”.
4. Na hipótese, a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária foi averbada na matrícula do imóvel em 27/02/2023. Em seguida, a agravante arrematou o imóvel em leilão extrajudicial, promovido pela Caixa Econômica Federal, cujo registro de compra e venda, realizado em 05/04/2024, está na matrícula do imóvel.
5. A decisão que concedeu a liminar de imissão na posse em favor da agravante (proprietária do imóvel) deve ser mantida, todavia, por fundamento diverso, qual seja, o art. 30 da Lei n. 9.514/1997.
6. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.